Tribunal: TJDFT
Processo: 0741547-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CANCELAMENTO DE CONTRATO BANCÁRIO. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “( ) 2. O cumprimento de sentença deve se cingir aos parâmetros balizados no título executivo judicial, não se podendo dele extrair pontos que não foram decididos na formação do título, ressaltando-se que o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a discussão de mérito não mais sujeita a recurso.” (Acórdão 1660173, 00229072120158070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Se, embora incluído o Banco agravado como responsável solidário pelas obrigações definidas no dispositivo da sentença, é certo que não houve qualquer determinação de anulação ou cancelamento do contrato firmado junto ao Banco agravado, inviável a modificação do título executivo judicial em sede de cumprimento de sentença. 2.1. Como bem definido pela decisão agravada, não há que se falar em cancelamento do contrato junto ao Banco agravado como requer a exequente/agravante, uma vez que tal obrigação não foi imposta no título executivo judicial, o qual não pode ser modificado em sede de cumprimento de sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.